Tribunal: TJMT
Processo: 1011264-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011264-82.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Feliz Natal-MT
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Feliz Natal-MT, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que, na ação civil pública de no 1000201-72.2021.8.11.0093, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o requerido, ora agravante, forneça o procedimento médico de 30 sessões hiperbáricas ao paciente Paulo Gomes da Silva.
Aduz, preliminarmente, do recurso interposto que o processo fora ajuizado em foro incompetente para processar e julgar o processo, sob o argumento de que a Resolução no TJ-MT/OE No 09, de 25/07/2019, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinou que todas as ações que compreendam direitos à saúde pública e que tenham no polo passivo o Estado, devem tramitar na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.
Sustenta ainda o agravante, em preliminar, a nulidade da decisão, alegando que não fora intimado para apresentar as contrarrazões sobre a apelação interposta ID no 55471944, na data do dia 08/04/2021, caracterizando o cerceamento de defesa e a violação dos direitos constitucionais ao contraditório e ampla defesa e do devido processo legal.
No mérito, expõe que juízo de primeiro grau não observou o princípio da solidariedade e da legitimidade conforme demanda o art. 23, II, da Constituição Federal e pugna pela anulação da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência liminarmente.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, visando obstar os efeitos da r. decisão ora objurgada que determinou que o Município forneça o tratamento pleiteado e custeie o que for necessário para a realização do mesmo, ante a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar.
É o relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
1- Preliminares
a) Da incompetência do juízo
Inicialmente, verifico que o agravante arguiu duas preliminares, quais sejam, a incompetência do juízo, ante a Resolução no TJ-MT/OE No 09, de 25/07/2019, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e violação dos direitos constitucionais ao contraditório e ampla defesa e do devido processo legal.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça constatou que a resolução que viola o disposto nos artigos 2o, caput e § 4o, da lei 12.153/2009, 2o da lei 7.347/85, 209 da lei 8.069/90, 80 da lei 10.741/2003, 93 da lei 8.078/90 e 52, parágrafo único, do CPC/2015, conforme expôs:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PLEITEANDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA PROFERIDA COM BASE NA RESOLUÇÃO 09/2019/TJMT. RESOLUÇÃO QUE VIOLA O DISPOSTO NOS ARTS. 2o E § 4o, DA LEI 12.153/2009, 2o DA LEI 7.347/85, 209 DA LEI 8.069/90, 80 DA LEI 10.741/2003, 93 DA LEI 8.078/90 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. (...)V. O art. 2o da Lei 12.153/2009 determina que "é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos", estabelecendo, no seu § 4o, que, "no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública a sua competência é absoluta". O art. 2o da Lei 7.347/85 dispõe que "as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa". Por sua vez, o art. 209 da Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - estabelece que as ações nele previstas serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência originária dos Tribunais Superiores". Também o art. 80 da Lei 10.741/2003 - Estatuto do Idoso - dispõe que as ações "serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores". O art. 93 da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - estatui que ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a Justiça Estadual "no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local" ou "no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente". Por fim, o art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que, "se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado". VI. Nos termos da Súmula 206/STJ, "a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo". Assim, "os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas, à míngua de foro privilegiado, podem ser demandados em qualquer comarca do seu território (art. 100, IV, do CPC), máxime porque 'a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo' (Súmula 206/STJ)" (STJ, AgRg no REsp 977.659/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2009). Nesse sentido: STJ, AgR no REsp 1.318.065/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/03/2013. (...). (RMS 64.517/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Destaquei.
Assim, não há que se falar em incompetência do juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT.
b) Da nulidade da decisão
Alega o agravante que houve nulidade, diante do juízo de retratação sem a anterior intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões, também não merece prosperar, tendo em vista que o artigo 331, §1o, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:
Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se.
§1o. Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder o recurso.
Desse modo, não há que se falar em ausência de contraditório, levando em consideração que a citação da parte requerida para responder o recurso se dá apenas quando não houver a retratação do juízo.
2- Mérito
Expõe o agravante que se trata opção terapêutica, alternativa e experimental, bem como que existem outros tratamentos de ampla aceitação pela comunidade médica de valores inferiores à concedida, conforme o Parecer Técnico do NAT no 0860/2021 em seu item 3.
Que tal procedimento não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), apresentando onerosidade e complexidade ao Município para suportar tal responsabilidade, além de ter determinado o custeio apenas o Município de Feliz Natal – MT.
Ocorre que não foi possível vislumbrar a probabilidade do direito alegada, porque, segundo o parecer do NAT (ID 92249485), o tratamento proposto de oxigenoterapia hiperbárica pode estar indicado no caso em tela, uma vez que se encontra documentado (via relatório médico e documentação fotográfica) que já vem em acompanhamento adequado e sem melhora significativa, com os tratamentos já realizados.
Ademais, consta do tema 793 do Supremo Tribunal Federal que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e que, com critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Nesse passo, não foi possível vislumbrar a probabilidade do direito (fumus boni juris) nas preliminares e no mérito, de modo que, em análise sumária aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo não merece acolhimento.
Ante o exposto, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de julho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado